Tribunal: TCU
Processo: 018.243/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referente ao CONVÊNIO No CV-0887/2009 CELEBRADO ENTRE O MTur EO O MUNICÍPIO DE SILVÂNIA - GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) contra a Sra. Gilda Alves de Oliveira Naves, ex-Prefeita de Silvânia/GO (Gestão 2009-2012), devido à reprovação da prestação de contas do Convênio Siconv 704544/2009, cuja vigência se deu no período de 21/8/2009 a 27/11/2009, tendo por objeto o evento intitulado "26a Festa de Exposição Agropecuária de Silvânia/GO", conforme o respectivo Plano de Trabalho aprovado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Gilda Alves de Oliveira Naves, dando-lhe quitação; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e à Prefeitura Municipal de Silvânia-GO, para ciência.